Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ADVERTÊNCIA POR ESCRITO E MULTA. PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. LICENÇA AMBIENTAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. NOVO REQUERIMENTO. CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. FORMULAÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E O ÓRGÃO AMBIENTAL. PEDIDO. PACTUAÇÃO. ALCANCE. PRAZO PARA ANÁLISE. PRORROGAÇÃO. ATO SANCIONADOR. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO. ATUAÇÃO SANCIONADORA. SUSPENSÃO. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO PENDENTE DE EXAME. VIOLAÇÃO AO ART. 79-A DA LEI 9.605/1998. EXISTÊNCIA. FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO. EFICÁCIA DO ACORDO. ÓBICE TEMPORÁRIO A ATOS DE FISCALIZAÇÃO E SANCIONAMENTO. AUTO LAVRADO NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRATIVO INFIRMADO. EXTENSÃO CONTRATUAL OBJETIVA. ALCANCE. NORMAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. PONDERAÇÃO COM A NATUREZA DO CONTRATO E COM REAL INTENÇÃO DAS PARTES (CC, ART. 112, 113 E 422). PEDIDO. ACOLHIMENTO. NULIDADE DECLARADA. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO.
1. Os princípios de direito comercial e administrativo que orientam e servem de vetor hermenêutico à aplicação das regras incidentes nas relações estado-particular preconizam que o funcionamento de estabelecimentos comerciais demanda a obtenção e a manutenção das autorizações administrativas legalmente estabelecidas devidamente aperfeiçoadas, ao final, na forma de licença de funcionamento, pois resguardado à Administração, como meio de preservação do interesse coletivo, o poder-dever de aferir a legitimidade e o correto desenvolvimento das atividades particulares segundo as posturas vigorantes, observando, dentre outros pressupostos, a regularidade da pessoa jurídica ou empresário individual que as pretende explorar e da adequação do local em que serão executadas em ponderação com a regulação normativa vigente, como tradução do postulado da primazia do interesse público.
2. A obtenção do alvará de funcionamento é condicionada à satisfação das exigências estabelecidas pelo legislador, emergindo dessa apreensão que a sociedade comercial que, alcançada pela negativa de renovação da autorização administrativa que detinha por não portar licença ambiental emitida pelo órgão competente, continua funcionando irregularmente com risco à coletividade, deve ser autuada e suas atividades interditadas por estar funcionando à margem do exigido, não podendo ser alforriada da atuação administração inerente ao poder de polícia quando não caracterizado abuso de poder ou de direito e sob o prisma dos princípios constitucionais destinados a resguardar os direitos e garantias individuais, e não obstar o funcionamento da sociedade sob a moldura do estado de direito.
3. Firmado acordo judicial entre empresa que explora revenda de combustíveis e o órgão ambiental local em razão do reconhecimento da mora da administração no exame dos pedidos de renovação de licença ambiental deduzidos pela sociedade empresarial, implicando suspensão do poder fiscalizatório assegurado à administração enquanto em curso o prazo convencionado para exame dos pedidos deduzidos, consoante autorizam e dispõem o art. 79-A e §§ da Lei no 9.605/1998, não ressaindo exaurido seu objeto, ante a formulação de novo requerimento volvido à concessão de Licença de Instalação, decorrente de anterior indeferimento do pedido de renovação da licença, estando o novo requerimento administrativo abarcado pelo convencionado, mormente porque formulado anteriormente à celebração do instrumento e nele previsto de modo expresso, ostentando assim eficácia obstativa, a fiscalização e autuações promovidas no curso do hiato destoam do ajustado, devendo, portanto, ser anuladas.
4. A boa-fé objetiva, um dos princípios norteadores de todas as relações obrigacionais e relevantes para a leitura dos negócios jurídicos, envolve a valoração dos usos do tráfego obrigacional ao considerar a ética e a boa conduta das partes desde as tratativas até a execução completa das obrigações, constituindo verdadeiro 'standard' de conduta ou padrão ético-jurídico, exigindo dos contratantes linha de correção e probidade, tanto na constituição das relações entre eles como no desempenho das relações constituídas , não estando a administração imune à incidência e observância desses postulados por não contradizerem nenhum regramento inerente ao direito administrativo (CC, arts. 112, 113).
5. O acordo celebrado entre o órgão público incumbido de expedir licenças ambientais e empresa que depende da autorização para exploração das atividades inerentes ao seu objeto social, vindo a ser homologado em juízo, ostenta natureza específica de negócio jurídico, que, nos termos da legislação de regência que lhe prestara fundamento de validade (artigo 79-A da Lei 9.605/2008), consubstancia título executivo extrajudicial, donde, detendo essa natureza contratual, suas disposições devem ser interpretadas “conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” (Código Civil, artigo 113), e, no que tange à manifestação de vontade nele contida, cumpre seja prestado vassalagem “mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” (Código Civil, artigo 112).
6. Na interpretação do negócio jurídico, deve-se, sem a pretensão de reconstruir o que ficara convencionado, atinar para a real intenção das partes na concertação segundo os contornos do objeto negociado e da posição dos contratantes em ponderação com as regras positivadas incidentes sobre o objeto da disposição volitiva, ressaindo dessa apreensão que, podendo-se extrair que o processo de concessão/renovação da licença ambiental estivera abarcado nos termos pactuados, ainda que tenha havido anterior indeferimento do pleito renovatório, mas reformulada nos mesmos autos a pretensão material, o apenamento imposto pela entidade estatal se distanciara do concertado, culminando na anulação do ato administrativo sancionador por ter sido realizado na vigência verdadeira moratória convencionada em compasso com a autorização legislativa (Lei no 9.656/98, art. 79-A, §3o).
7. Firmado instrumento negocial no interesse tanto da administração quanto da administrada, devem ser prestigiados na sua interpretação tanto os fatos que o motivaram quanto sua destinação como forma de se extrair a real intenção dos acordantes, resultando na apreensão de que inexoravelmente abarcara o exame do novo pedido de licenciamento ambiental deduzido pela administrada, que, a seu turno, implica a qualificação de fato impeditivo à atuação sancionadora da administração enquanto vigente a condição suspensiva legalmente prevista em razão do acordo firmado (Lei no 9.605/98, art. 79-A, §3o), resultando que o auto de infração lavrado em desfavor da empresa, no curso do prazo convencionado e na pendência do pedido de licença que deduzira, ressente-se de eficácia.
8. Estando o novo requerimento de Licença Ambiental compreendido no avençado, porquanto realizado antes da realização do acordo judicial e constando expressamente do cronograma, e não tendo o órgão ambiental cumprido com o prazo que lhe fora estendido, eis que a definitiva concessão da licença se dera apenas em momento muito posterior à lavratura do auto de infração, a fiscalização havida e o respectivo apenamento foram materializados em desalinho com o concertado e com a boa-fé objetiva, devendo, por essa razão, ser anulados.
9. O provimento do recurso, implicando o acolhimento integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
11. Apelação conhecida e provida. Unânime.